Tribunal: TJMT
Processo: 1022903-29.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022903-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EMANUEL JOSE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 702.632.821-20 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 730.357.341-00 (AGRAVANTE), KLAYTON SANTANA DA SILVA - CPF: 016.393.101-18 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), 01 Vara Criminal de Água Boa (AGRAVADO), THIAGO LOPES DA CRUZ - CPF: 016.925.521-20 (ADVOGADO), EMANUEL JOSE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 702.632.821-20 (AGRAVANTE), THIAGO LOPES DA CRUZ - CPF: 016.925.521-20 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 730.357.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CÉLIO LUIS DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE DIAS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ROSA LEITE - CPF: 484.594.451-00 (VÍTIMA), SIDINEY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.922.281-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL FOI EXTINTO O
HABEAS CORPUS
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA.
1.

IMPETRAÇÃO ALEGANDO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INASFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.

MANEJO DO REMÉDIO HERÓICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TESE NÃO APRESENTADA EM RECURSO PRÓPRIO JULGADO POR ESTA CORTE. RESE TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR/OFENDER COISA JULGADA CONSAGRADA NO ART. 502 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
2. SUSTENTAÇÃO ORAL.
VIABILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO TJMT QUE OPORTUNIZA SUSTENTAÇÃO ORAL NO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. ART. 93, § 13. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

SINTONIA PARCIAL
COM O PARECER.

1.1.

Conforme o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não se admite o conhecimento e processamento de
Habeas Corpus
, na via adequada, para modificar decisão já alcançada pela coisa julgada, vez que o recurso cabível para analisar o que aqui se pretende rediscutir, já foi interposto em momento oportuno e encontra-se transitado em julgado, alcançado pelo instituto da preclusão.

1.2
.

Embora consabido que o princípio da inafastabilidade da jurisdição vise assegurar que a lei não excluirá
apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito, tal verbete, não tem o condão de, diametralmente, desconstituir e ofender coisa julgada, consagrada no art. 502 do CPC.

2.
A sustentação oral de Recurso de Agravo Regimental pode ser oportunizada à Defesa, a teor do que elucida o art. 93, §13 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto contra decisão monocrática por mim exarada, na qual julguei extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
de nº. 1022903-29.2023.8.11.0000 no qual se alegou
excesso de linguagem na decisão de pronúncia
de
Fábio Júnior dos Santos
e
Klayton Santana da Silva
, após a interposição de Recurso em Sentido Estrito de nº.
0000321-67.2015.8.11.0021,
em que esta
Colenda Câmara no v. Acórdão,
julgou o RESE
desprovido
por unanimidade, já
transitado em julgado em 19.08.2023 (ID
183883194).

Em suas razões, a Defesa
visou o provimento do presente agravo
para que o
Habeas Corpus
seja conhecido, analisado e a ordem concedida para
declarar a nulidade da decisão de pronúncia,
por
excesso de linguagem.

Ressalta que os
atuais advogados constituídos no feito original
(Procuração de ID
183703154)
não atuavam na Defesa dos pacientes ao tempo da interposição do RESE
e, por fim, frisa que não há coisa julgada material sobre o tema apontado no
writ
- excesso de linguagem na sentença de pronúncia -, tese que deve ser apreciada em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV da CF). Ao final, visa a oportunidade de
sustentar oralmente
o recurso de Agravo Regimental (ID
184439694).

Em
contrarrazões,
a
PGJ
opinou pelo
des
provimento
do agravo, preferindo, deixar de sumariar o seu entendimento (ID 190944184).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de
Agravo Regimental
interposto contra decisão monocrática por mim exarada, na qual julguei extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
de nº. 1022903-29.2023.8.11.0000, em que se alegou
excesso de linguagem na decisão de pronúncia
de
Fábio Júnior dos Santos
e
Klayton Santana da Silva
, após interposição do Recurso em Sentido Estrito de nº.
0000321-67.2015.8.11.0021,
em que esta
Colenda Câmara no V. Acórdão
julgou o recurso
desprovido
por unanimidade, já
transitado em julgado em 19.08.2023 (ID
183883194).

Na noite de 06.01.2014, policiais militares receberam informações de que estaria ocorrendo pesca predatória no Rio Araguaia, no Município de Cocalinho/MT e, ao chegarem nesse local, flagraram os pacientes
Fábio Júnior dos Santos
e
Klayton Santana da Silva,
juntamente com
Célio Luis da Costa
e
Fernando Henrique Dias de Oliveira,
em posse de várias mantas do peixe “
pirarucu
” e uma ave silvestre denominada “
mutum
”, todos acondicionados numa caixa de isopor abordo de uma das embarcações dos envolvidos.

Os policiais deram ordem de parada, que não foi obedecida por duas vezes pelos agravantes
Fábio
e
Klayton,
tendo apenas
Célio
e
Fernando
obedecido, ao passo que outros policiais envolvidos nas diligências perseguiram a embarcação ocupada por
Fábio
e
Klayton
que empreenderam fuga e efetuaram diversos disparos de arma de fogo atingindo o
PM Joaquim Rosa
que veio a óbito em razão das lesões e também atingindo o
PM Klaiton Santana
que foi socorrido e resistiu aos ferimentos.

Com o devido tramite processual, o Juízo singular desmembrou os autos em relação à
Célio
e
Fernando;
declarou extinta a pretensão punitiva quanto ao crime descrito no art. 29,
caput,
da Lei nº. 9.605/98 em relação
Fábio
e
Klayton
e os
pronunciou
pela prática dos delitos de Homicídio Qualificado Consumado e Tentado (ID 183703159), submetendo-os a julgamento perante o Júri por estar comprovada a materialidade e os indícios de autoria delitiva, bem como a incidência da qualificadora descrita no §2º, do inciso V, do art. 121, CP (nos dos delitos de homicídio).

Da decisão de pronúncia,
Fábio
e
Klayton
representados pela Defensoria Pública do Estado (ID 139619263 – RESE 0000321-67.2015), apresentou Recurso em Sentido Estrito visando a reforma do título judicial, mediante as seguintes teses: “
despronúncia
alegando, em suma, que realizou o
disparo de arma de fogo para se defender
, vez que dadas as circunstâncias do fato, não tinha como saber que se tratava de uma abordagem policial; por sua vez, o Recorrente
Klayton
alega
ausência de indícios de autoria
, vez que não teria consciência de que o corréu realizaria o disparo de arma de fogo.
Subsidiariamente
, buscam a
desqualificação
do crime”
(RESE - ID 0000321-67.2015.8.11.0021 – ID 147484684).

Em acordão publicado em data de
10.02.2023
,
o recurso Defensivo foi desprovido, por unanimidade,

conforme ementa que segue:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PESCA PREDATÓRIA – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –
1. LEGÍTIMA DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CP –
2.
DESPRONÚNCIA

– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
3.
DESQUALIFICAÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 2 TCCR/TJMT – RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Com espeque no art. 415, inc. IV, do Código de Processo Penal, para ocorrer a absolvição sumária sob o arrimo da legítima defesa, necessária a inequívoca demonstração de sua ocorrência, proporcionando ao Julgador um Juízo de certeza. Porém, existindo nos autos duas versões antagônicas, deixando dúvidas sobre os fatos que desencadearam o homicídio e a tentativa de homicídio, é mais prudente o envio dos autos ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, para deliberar quanto à existência, ou não, da excludente de
ilicitude
.

2.
Constatando-se que a pronúncia esta fundada na prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, diante das declarações da vítima sobrevivente e da testemunha de que houve a devida identificação policial e, mesmo assim, a embarcação pilotada pelo recorrente se evadiu, com a realização de diversos disparos de arma de fogo pelo corréu e realização de manobras visando afundar a embarcação da guarnição de polícia, mostra-se satisfatório o conjunto probatório, para que seja o feito submetido a julgamento pelo Corpo de Jurados, em respeito ao axioma
in Dubio pro Societate.

3.
Se nos autos há indícios suficientes de que os recorrentes agiram visando a impunidade de outro crime, vez que empreenderam fuga porque estariam em posse de material advindo de pesca predatória, inviável a desqualificação”.

O Recurso em Sentido Estrito (nº.
0000321-67.2015.8.11.0021
)
seguiu seu regular processamento, sendo as partes intimadas de seu resultado.

Após tais eventos,
Fábio
e
Klayton,
na oportunidade,
representados pelos advogados Nilton Mendes Gomes (OAB/DF 10.930)
e
Loyane Moreira (OAB/DF 45.949),
apresentaram Recurso Especial Criminal sob ID 155722188, visando a absolvição de
Fábio
e
Klayton
e, a impronúncia de
Klayton.

O

recurso foi inadmitido com base no art. 1.030, V, do CPC, no dia 30.07.2023 (ID 175764181) e, assim, certificou-se o
trânsito em julgado
em
19.08.2023

(ID 179647174).

A Defesa se insurgiu, na sequência, com a impetração deste
Habeas Corpus
em
27.09.2023,

dias

após o lançamento do trânsito em julgado
.

Em tempo, ressalto
que não desconheço o teor do princípio da inafastabilidade da jurisdição
da jurisdição
, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, de que a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

No entanto, na hipótese versada,

as
alegações da Defesa no
writ
encontram-se preclusas,
porquanto alcançadas pelo
instituto da coisa julgada,
eis que
o
Recurso em Sentido Estrito transitou em julgado em 19.08.2023
.

No Recurso em Sentido Estrito, debruçou-se exclusivamente sobre os elementos probatórios trazidos no processo, oportunidade na qual se entendeu que presentes nos autos, provas suficientes para a submissão dos agravantes ao Conselho de Sentença, sendo aquele recurso a via adequada para a discussão relativa à decisão de pronúncia.

Embora as alegações defensivas no sentido de que
os agravantes constituíram advogados particulares na causa
após a interposição do RESE, este recurso, no entanto, já foi interposto pela Defensoria Pública do Estado em momento oportuno, não sendo capaz de modificar o quadro da preclusão, tampouco a
invocação do princípio da inafastabilidade da jurisdição
, até porque, não se pode analisar tese cabível em recurso específico, no caso o RESE, cujo rol é taxativo (art. 581 do CPP) e
já foi manejado em favor dos agravantes
, tendo, inclusive,
transitado em julgado,
o que se quer dizer,
é que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, por si só, não tem a prerrogativa de desconstituir/ofender coisa julgada e imutável
.

No ponto de interesse, confira-se:

“... 2. Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.681.189/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Assim, se os
agravantes foram assistidos pela Defensoria Pública, tendo sido apresentadas as peças processuais necessárias com suas respectivas teses, não há que se falar em novas discussões contra a decisão de pronúncia,
somente pelo fato de os agravantes terem constituído advogados particulares para defenderem a causa após a interposição do RESE. Ademais, a mera discordância por causídico contratado para a fase recursal, dos argumentos defensivos utilizados pela antecessora, não implica em qualquer nulidade.

Nessa toada, alcançada a decisão pela coisa julgada encerra-se a discussão, não servindo o
Habeas Corpus
como supedâneo recursal, principalmente visando a discussão de matéria que deveria ser discutida na via adequada (RESE).

Nesse sentido:

“... 1. Caracterizada a reiteração de causas de pedir e pedidos e a possibilidade de ofensa à
coisa

julgada
, em razão da identidade jurídica entre ações, que visam os mesmos efeitos jurídicos, sem a apresentação de fatos novos aptos a admitir a reapreciação da matéria já decidida de forma definitiva pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há como admitir o prosseguimento do habeas corpus, que foi extinto sem exame do mérito 2. Manutenção da decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Agravo
desprovido”. (N.U 1020308-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

Consigno ainda que o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em seu art. 51, incisos XIV e XXII, permite que este Relator
inadmita o
Habeas Corpus
que for manifestamente incabível
. Vejamos:

XIV - Indeferir a petição inicial de ações de competência do Tribunal.

XXII - Não será julgado o mérito nos casos do
artigo 485 do Código de Processo Civil.

Ainda, o Art. 485 do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de
coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Dessa forma, a meu ver, não resta dúvida de que a presente impetração configura
expressa ofensa à coisa julgada
, a impedir seja considerado ilegal o pronunciamento monocrático proferido por este d. Relator que extinguiu o
habeas corpus
, sem exame do mérito; de maneira que não resta outra solução a não ser ratificar a decisão hostilizada.

Quanto ao
pedido de sustentação oral,
deve ser provido, a teor do que elucida o art. 93, §13º do Regimento Interno deste TJMT (
34.ª Edição Atualizada até a Emenda Regimental nº 57/2023-OE, de 27 de abril de 2023),
na íntegra:

“Art. 93 – (...).

(...)

§ 13. A sustentação oral será permitida nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, recursos em sentido estrito, agravos em execução penal, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade, no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência
,
no agravo interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei (Alterado pela E.R. n.º 048/2021 - TP)
(vide: https://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/14/1076/file/Reg_Interno_31%C2%AAEd-_JUN_2022.pdf).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para, apenas, oportunizar
sustentação oral à defesa
, em
parcial sintonia
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024